Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716048-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL LUCAS DOS SANTOS AQUINO BARROSO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAPHAEL LUCAS DOS SANTOS AQUINO BARROSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente na ação originária, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e contra o INSTITUTO AOCP, pela qual pretende prosseguir no concurso para Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, instaurado pelo Edital 04/2023-DGP/PMDF. Alega o agravante, em síntese, que participou do concurso público para a carreira da Policial Militar Distrito Federal, instituído pelo Edital 04/2023-DGP/PMDF, logrando aprovação na prova escrita, no teste de aptidão física, mas que foi considerado inapto na avalição médica. Alega ser ilegal injusta sua exclusão do certame, pois decorrente da constatação de é portador de alteração oftalmológica intitulada ceratocone, que já havia sido sanada por procedimento cirúrgico anterior à avaliação médica realizada pela banca examinadora. Afirma que foi submetido duas cirurgias, uma em setembro de 02022 e outra em janeiro de 2023, pelas quais foi reestabelecida sua acuidade visual em ambos os olhos, conforme atestado em relatórios médicos elaborados pelos cirurgiões oftalmologistas ROBSON MARCIANO DOS SANTOS – CRM/DF 13.069 e GUILHERME BENEVENUTO – CRM/DF 15.798, responsáveis pelo atendimento médico do agravante. Requer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 1.015 estabelecido pelo STF no RE no 886.131, quando declarou a inconstitucionalidade da vedação à posse em cargo público por candidato provado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Nesse sentido, defende que: “A exclusão do agravante não pode justificar-se nem sequer no risco futuro e incerto de recidiva da doença, de licenças de saúde e de eventual aposentadoria, sob pena de grave violação ao direito fundamental ao trabalho, indispensável a subsistência, emancipação e reconhecimento social do indivíduo. Impedir o candidato de seguir no concurso público em razão de uma enfermidade já plenamente debelada e que possui tratamento reconhecidamente eficaz é atentar contra a dignidade da pessoa humana.” Conclui que: “A exclusão do agravante não pode justificar-se nem sequer no risco futuro e incerto de recidiva da doença, de licenças de saúde e de eventual aposentadoria, sob pena de grave violação ao direito fundamental ao trabalho, indispensável a subsistência, emancipação e reconhecimento social do indivíduo. Impedir o candidato de seguir no concurso público em razão de uma enfermidade já plenamente debelada e que possui tratamento reconhecidamente eficaz é atentar contra a dignidade da pessoa humana.” Cita jurisprudência em abono à sua tese, e requer a antecipação da tutela recursal que imponha aos agravados o prosseguimento do agravante no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, instaurado pelo Edital 04/2023-DGP/PMDF, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 193971869). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo em ração da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação excepcional da tutela recursal, diante da probabilidade do direito vindicado no caso concreto. De início, destaco recente precedente qualificado exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.015, segundo o que: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).” Em atenção ao referido precedente, é necessário reconhecer que o fato de o candidato ser portador de alteração oftalmológica intitulada ceratocone, já corrigida por cirurgia, não é fundamento hábil para exclusão do certame, sem que seja constatada efetiva incapacidade para o exercício do cargo colocado em disputa. No caso dos autos, os exames oftalmológicos juntados evidenciam que houve a reparação por cirúrgica da ceratocone, a qual, segundo os dados constantes da documentação juntada, encontra-se estabilizada, sem possibilidade de evolução, confira-se: “Paciente com excelente acuidade visual corrigida pós cirurgia de implante intraestromal para ceratocone. Possui aptidão para o exercício de atividades quaisquer no quesito oftalmológico.” (ID 193603118). “Paciente com ceratocone em ambos os olhos. Já com tratamento cirúrgico que lhe confere uma baixa ametropia e plena capacidade visual quando em correção. Considero-o apto para atividades militares sendo que o paciente apresenta plena acuidade visual quando em correção e como já foi submetido a tratamento cirúrgico. Apresenta-se com a doença estabilizada. (ID 193603117) A análise dos referidos laudos médicos, em harmonia com a aprovação nas fases anteriores do certame, revela, ao menos nessa análise preliminar, que o desempenho das funções militares não restará prejudicado diante do comprovado tratamento cirúrgico realizado oportunamente pelo autor, antes mesmo do exame médico a que foi submetido durante o Concurso Público. À evidência, a impugnada exigência editalícia carece de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do Tema de Repercussão Geral no 1.015. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA PMDF. EXAME OFTALMOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DEFICIÊNCIA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. 1. A eliminação de candidato com fundamento único em deficiência visual plenamente corrigível por meios mecânicos ou cirúrgicos revela-se desproporcional e ofensiva ao princípio constitucional da razoabilidade. 2. É nulo o ato administrativo que reprovou o candidato sem que tenha havido a comprovação de que a deficiência visual que motivou a eliminação do certame o incapacitaria para o exercício do cargo pretendido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1084723, 07022359720188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO DE SAÚDE COMPATÍVEL COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO POR APRESENTAR CERATOCONE COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PATOLOGIA ESTÁVEL E EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELEVADO GRAU DE SUBJETIVIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. JULGAMENTO QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, II do CPC. (...) 4. Não se mostra razoável, nem proporcional, a eliminação de candidato portador de enfermidade que não necessariamente impossibilite o exercício das funções inerentes ao cargo. 5. Constando dos autos laudo médico atestando que a doença Ceratocone apresentada pelo autor encontra-se estabilizada e que há indicação de tratamentos médicos aptos a evitar a evolução da enfermidade, mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação do candidato do certame por falta de aptidão física. (...) (Acórdão 1091413, 20130110863929APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 500/504) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CERATOCONE. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RIGOR EXCESSIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso, podendo a Administração Pública estabelecer critérios diferenciados para a seleção de candidatos, desde que exista previsão legal e a natureza do cargo assim exija, consoante art. 37, II, e art. 39, § 3o, da Constituição Federal. 2. Carece de razoabilidade a eliminação do apelante de concurso público exclusivamente em virtude de ser portador de ceratocone moderado e estabilizado em um dos olhos, haja vista a ausência de lei que disponha especificamente sobre a patologia como condição incapacitante para o exercício do cargo de Soldado Bombeiro Militar, sob pena de rigor excessivo para ingresso na carreira pública. 3. O apelante colacionou aos autos laudos médicos que atestam sua acuidade visual e aptidão para o exercício do cargo almejado, haja vista a ausência de impedimento a qualquer atividade física ou que demande esforço visual, razão pela qual deve ser anulado o ato que o eliminou do certame na fase de inspeção de saúde, de modo que possa ingressar no curso de formação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1080491, 07104720320178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia do processo, caso não seja assegurado ao impetrante o prosseguimento nas demais etapas do certame, mostra-se necessária a concessão da liminar vindicada. E, em função disso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda. Fica ressalvada, contudo, a possibilidade de eventual apuração mais acurada no julgamento de mérito a respeito a respeito da das condições oftalmológicas do agravante, caso sobrevenham provas em sentido contrário no curso da instrução processual. Nesses termos, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao INSTITUTO AOCP e ao DISTRITO FEDERAL que garantam ao candidato RAPHAEL LUCAS DOS SANTOS AQUINO BARROSO a permanência nas fases consecutivas à de avaliação médica que o excluiu do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive a realização da prova de avaliação psicológica, para que possa realizá-la em iguais condições às dos demais candidatos Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao impetrante no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se os agravados, por publicação, e pessoalmente, e oficie-se à Sra. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão, com a máxima urgência, ficando as autoridades coatoras advertidas de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa (LODF art. 23, I) caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator